Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO. PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVOLUÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se está correta a sentença que condenou a herdeira ao ressarcimento de quantia indevidamente depositada na conta corrente de servidora pública, após o advento de seu óbito.
2. Nas hipóteses em que o equívoco pelo pagamento não ocorrer por falha da Administração Pública, mas por ausência de comunicação do fato ocorrido, é devida a reposição do montante ao Erário.
3. A obrigação de restituir, no presente caso, não se insere no âmbito da responsabilidade civil e, portanto, não se confunde com o dever de indenizar. 3.1. Tornam-se desnecessárias, portanto, as indagações a respeito da presença de dolo ou culpa para a caracterização da obrigação de restituir os valores indevidamente recebidos pelos recorrentes.
4. Recursos desprovidos.